Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0722453-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0718569-45.2024.8.07.0018, pela qual acolheu em parte a impugnação oposta pelo agravante ao cumprimento individual de sentença coletiva movido por ROBERTO JOSE DA SILVA, que pretende o recebimento do benefício alimentação relativo ao período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 2002, com amparo na sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001. O Distrito Federal busca a reforma da decisão agravada suscitando arguição prejudicial de prescrição. Alega, em apertada síntese, que o título judicial que fundamenta o cumprimento sentença originário transitou em julgado em 12 de dezembro de 2003, sendo que em 12 de fevereiro de 2007 o Distrito Federal apresentou as fixas financeiras necessárias para que o sindicato autor da ação coletiva promovesse a execução da obrigação no processo principal. Defende que dever ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32, e afirma que “...diferentemente daqueles beneficiários que seguiram execução nos autos originários, o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 19/08/2022, portanto mais de dezoito anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 880, sendo que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/02/2007. Nesse sentido, nada justifica a inércia da exequente, a implicar a consumação da prescrição.” Sustenta, ainda, que deve ser aplicada na hipótese dos autos o entendimento que vier a ser firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 1.033, reconhecendo-se que o início do cumprimento de sentença na ação coletiva, por iniciativa da entidade de classe autora, não interrompe o prazo para ajuizamento de execuções individuais amparadas no mesmo título judicial. Conclui que “...considerando a necessidade de preservação da segurança jurídica, faz-se necessário o sobrestamento do feito até o deslinde do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil.” Alternativamente, defende haver excesso de execução no cumprimento de sentença originário, argumentando que deve incidir a Taxa SELIC para correção do débito em execução a partir de 08 de dezembro de 2021, sem cumulação com juros mora, em razão do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, argumentando que a cumulação indevida do encargo com juros de mora acarreta anatocismo, violando o art. 4° do Decreto 22.626/33 e a Súmula 121 do STF. Defende que devem ser excluídos os juros incidentes no período de aplicação no IPCA-E, pois, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, a execução acaba incorrendo em anatocismo, com a incidência de juros sobre juros. Alega que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não poderia estar amparada na Resolução no. 303 do Conselho Nacional de Justiça, ato normativo que teria sido utilizado como fundamento para aplicar encargos moratórios de modo diverso do estabelecido na legislação em vigor. Defende a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da isonomia, e do planejamento (ou programação) na ordenação das despesas públicas, violando os arts. 5o, caput, 164-A e 167, I, da Constituição Federal. Tece argumentação jurídica sobre o planejamento e limites das determinações do CNJ em matéria de precatório, aponta violação ao princípio da separação de Poderes, e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que decorre da “iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica”. Com esses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e o acolhimento da arguição de prescrição, ou, alternativamente, e da alegação de excesso de execução Recurso dispensado de preparo, por isenção legal. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, considerando especificamente o título judicial coletivo objeto da execução nos atos de origem. O Distrito Federal sustenta, em síntese, que o pedido de cumprimento de sentença coletiva pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal não afetou o prazo prescricional para que a agravada promovesse a execução individual do título judicial. Requer, além do julgamento de mérito declarando a prescrição, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema de Recursos Repetitivos no 1.033, onde pende resolução pelo STJ sobre a possibilidade de “...Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.” A argumentação sustentada pelo Distrito Federal não se mostra relevante no caso concreto dos autos, já que a prescrição não foi afastada nos autos de origem considerando a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da execução nos autos da ação coletiva. A prescrição foi refutada com amparo no julgamento proferido no Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, que reestabeleceu a eficácia do título judicial emanado do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, em sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, quando foi afastada a prescrição com amparo no Tema de Recursos Repetitivos n.o 880. Confira-se a proposito, os fundamentos contidos na decisão agravada: “Cinge a controvérsia em averiguar se de fato ocorreu prescrição intercorrente alegada pela parte executada. Primeiramente, registro que, no Tema 880 do C. STJ, houve modulação dos efeitos daquele julgado. In verbis: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). Conforme r. Acórdão de ID 214829463, "o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." Ocorre que o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato interrompeu o cumprimento de sentença para a propositura dos cumprimentos de sentença individuais, conforme entendimento do C. STJ: "o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 3/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.238.993/GO, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/3/2021). Ou seja, ao ajuizar o cumprimento de sentença da aça o coletiva (0003668-73.2001.8.07.0001) em 12/08/2009, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual ficou suspenso ate o transito em julgado do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que ocorreu no dia 18/04/2022, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 214909165. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional feita pelo pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001, esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. Nesse sentido, verifica-se o seguinte aresto do E. TJDFT: (...) O presente cumprimento de sentença, por sua vez, foi proposto em 17/10/2024, antes da fulminação da pretensão pelo prazo prescricional. Posto isto, REJEITO a prejudicial de prescrição. Ademais, não há ordem para suspensão dos cumprimentos de sentença individuais, portanto, REJEITO o pedido de suspensão dos autos até decisão final do Tema 1.033 do STJ..” (ID 22976596) A análise dos autos revela, em uma primeira vista, que está correta a apreensão exarada na decisão combatida. Extrai-se dos autos que a sentença coletiva, proferida em processo que tramitou na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal (Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001), transitada em julgado em 12 de dezembro de 2003 (ID 134296013), condenou o Distrito Federal ao cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da concessão do benefício alimentação, e ao cumprimento da obrigação de pagar, concernente ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas do referido benefício. A obrigação de fazer foi devidamente cumprida com o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação em maio de 2002. No entanto, a agravante ajuizou o cumprimento de sentença originário somente em 19 de agosto de 2022, após a fluência do prazo de que trata o art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Estabelecida essas premissas, mostra-se justificável a demora no aviamento da execução individual, cumprindo ressaltar que se trata de situação concreta diversa da apurada em outras execuções individuais de sentença coletivas análogas, com relação às quais há entendimento reiterado deste Tribunal de Justiça pela prescrição da pretensão executiva. Não se desconhece a existência de execuções prescritas relativas à outra sentença coletiva obtida pelo mesmo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, com relação ao mesmo benefício alimentação, nas quais o STJ afastou a aplicabilidade do Tema de Recursos Repetitivos no 880 e declarou a existência de prescrição, quando do julgamento do REsp n. 1.301.935/DF. Confira-se, a título exemplificativo, no seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 59.888/96. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. RECURSO ESPECIAL No 1.301.935/DF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. TEMA 880 STJ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública for parte. 2. A pretensão executiva individual, consubstanciada no cumprimento de sentença instaurado em 27/6/2022, se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1790033, 07097750620228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, Relator Designado: RENATO SCUSSEL 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso dos autos possui especificidades diversas das aferidas no processo tratado no referido precedente. O recurso em preço trata de sentença coletiva diversa, proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo no 0003668-73.2001.8.07.0001, no qual houve a aplicação da modulação realizada pelo STJ no julgamento do Tema de Recursos Repetitivos no 880, de modo a impedir a incidência da prescrição, conforme decisão proferida pela Segunda Turma Cível neste Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, confira-se: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos ("Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015"). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 00002931820118070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além de ter afastado a incidência da prescrição, o referido julgamento, transitado em julgado em 19 de abril de 2022 (ID134296017), reformou o acórdão precedente, em rejulgamento ordenado pelo STJ, reestabelecendo, assim, a eficácia do título executivo e permitindo, enfim, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. Em face dessas particularidades que afetam o caso concreto, considerando a data do julgamento e do trânsito e julgado do último acórdão proferido no Agravo de Instrumento no. 0000293-18.2011.8.07.0000, possibilitando o manejo da execução pela agravada, não se revela relevante a arguição de prescrição deduzida pelo Distrito Federal, conforme atestam os seguintes precedentes que cuidam de situação análoga à versada no caso dos autos, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA No 823/STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DOS SUBSTITUÍDOS NO POLO ATIVO E JUNTADA DE PROCURAÇÕES. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA. (...) O presente feito difere de diversos outros Cumprimentos Individuais de Sentença Coletiva ajuizados pelo mesmo Sindicato para satisfação de crédito constituído no título judicial formado no Processo Coletivo no 0001096-21.1999.8.7.0000 (Processo Físico no 59888/96 ajuizado em 2/12/1996), referente ao benefício alimentação devido a servidores da Fundação Educacional do DF desde janeiro de 1996, em relação aos quais este eg. TJDFT vem determinando a suspensão do feito, na origem, até o julgamento definitivo da questão relativa à prescrição, objeto de recurso pendente de julgamento no c. STJ. 9. Embora o crédito perseguido no presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva se refira ao mesmo benefício alimentação, no caso dos autos, o título executivo foi formado em Ação Coletiva diversa, ajuizada pelo mesmo Sindicato alguns anos depois, qual seja, o Processo Coletivo no 0003668-73.2001.8.07.0001 (Processo Físico no 3668-4, distribuído em 12/1/2001). E, com relação ao título executivo formado nessa Ação Coletiva, especificamente, a prescrição executória já foi afastada, por decisão transitada em julgado proferida pela eg. 2a Turma Cível do TJDFT, que aplicou à Execução Coletiva desse título a tese firmada no Tema Repetitivo no 880. 10. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1701461, 07085903020228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 4. A partir da revisão do encadeamento dos atos processuais no cumprimento de sentença coletiva promovido pelo sindicato, conclui-se que a aplicação do Tema no 880 da sistemática dos repetitivos foi considerada para o caso do título judicial exequendo pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, rechaçando-se o distinguishing pretendido (AREsp no 1.333.382/DF). Dessa maneira, não há como estabelecer raciocínio diverso para o caso presente, ainda que se trate de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo Sindicato. 5. A execução coletiva da sentença promovida pelo sindicato tem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional aplicável às execuções individuais, cujo prazo começa a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 (c/c Súmula no 383/STF). Nesse descortino, observando-se os marcos temporais, não há que se falar em pronúncia da prescrição do presente cumprimento individual de sentença coletiva. (...) (Acórdão 1783804, 07079946620238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, também não verifico relevância na pretensão recursal em face do alegado excesso de execução, sustentado sob alegação de anatocismo e de inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019. Registro que a matéria foi afetada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1516074 (Tema no 1.349), mas no respectivo acórdão, publicado em 8 de novembro de 2014, não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias originárias, de modo que não há óbice ao processamento do recurso ou do cumprimento de sentença originário. Quanto ao mérito da questão da questão, destaco que o item 3.3.1 da ementa do Tema de Recursos Repetitivos no 905 estabeleceu os parâmetros relacionados aos juros e correção monetária a serem aplicados em caso de condenação da Fazenda Pública nas hipóteses relacionadas a servidores e empregados públicos. “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.(...)” O Cumprimento de sentença originário observa os referidos encargos de mora, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. Quanto ao ponto, cumpre destacar que a Emenda Constitucional no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao índice de correção monetária aplicado ao estabelecer em seu art. 3o, que “...nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nessa senda, considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública deve-se reconhecer a aplicação dos juros e do IPCA-E até 8/12/2021 (data anterior à de publicação da referida EC no 113/2021), sendo que, a partir de 9/12/2021 aplicar-se-á a Taxa SELIC, exatamente como mensurado pela decisão agravada e estabelecido no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, confira-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) E não se verifica qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nessa forma de apuração, pois, de fato, até o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 havia um débito consolidado em face do Distrito Federal, e esse débito passou estar integralmente sujeito à incidência exclusiva da SELIC a partir da alteração do texto constitucional. Ao contrário do sustentado no recurso, não se constata a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que não há a aplicação de juros de mora a partir da incidência da taxa SELIC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Ademais, "a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora." (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). 2. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 1.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa SELIC. 2. A Resolução número 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa SELIC deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 3. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicado juros de mora, de acordo com a Sentença até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicado a taxa SELIC sobre o valor consolidado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim não se verifica relevância na pretensão deduzida no recurso, pois o débito consolidado no mês de novembro de 2021, mediante a soma do débito principal corrigido e dos juros de mora, deve passar a ser atualizado mensalmente pela taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, o que atende a forma de apuração prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Por fim, destaco a impertinência do pedido alternativo de suspensão da expedição dos requisitórios em favor do agravado, sustentado sob alegação de que a impugnação à exigibilidade do título judicial torna controverso o valor integral da execução. Trata-se de alegação dissociada do objeto da decisão agravada, que não determinou a expedição de precatórios de valores incontroversos, e sequer determinou a expedição dos requisitórios, mas apenas a liquidação da obrigação, considerando o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Essa constatação afasta, inclusive, a presença do periculum in mora apto a justificar a concessão o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, não se verificando a probabilidade de êxito recursal, diante das particularidades aferidas no caso concreto, não se verifica possível a concessão do efeito suspensivo vindicado nas razões recursais. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator